Tribunal: STF
Processo: RE 1533113
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FATO GERADOR DE VACÂNCIA. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO DE SE MANTER NA ATIVIDADE E NO MESMO CARGO. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. PROVIMENTO. 



    A aposentadoria voluntária de servidor público constitui fato gerador de vacância, autorizando o desligamento do serviço público, vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 37, § 10; 40; 42; 142 e 201 da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com a tese fixada no Tema 1.150 da Repercussão Geral.



    Discorre que o Município de Itabaiana não tem previdência própria e os servidores aposentam pelo INSS, regido pela Lei Federal 8.213/91.



    Argumenta que a “inativação voluntária junto ao INSS não desfaz, de forma automática, o vínculo funcional e estatutário da servidora com o Município”.



    Defende que “em virtude da inexistência de vedação à percepção cumulada de proventos recebidos pelo regime geral e vencimentos auferidos em cargo efetivo do município, o vínculo da servidora com a municipalidade não poderia ter sido extinto sem prévio processo administrativo regular, com o devido contraditório e ampla defesa”.



    A Presidência do Tribunal de Justiça de origem determinou a devolução dos autos à turma julgadora em razão do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral.



    Em nova análise, a Terceira Câmara Cível decidiu manter o entendimento anteriormente exarado no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUTOS DEVOLVIDOS DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FATO GERADOR DE VACÂNCIA. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO DE SE MANTER NA ATIVIDADE E NO MESMO CARGO. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. LEI LOCAL A ESTABELECER A APOSENTADORIA COMO MODALIDADE DE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. POSSÍVEL INCOMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO COM O COMANDO JUDICIAL PARADIGMA. ESTRITA OBSERVÂNCIA À DECISÃO DE REFERÊNCIA (TEMA 1.150). DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    - A aposentadoria voluntária de servidor público constitui fato gerador de vacância, autorizando o desligamento do serviço público, vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. 



    - Constatada a existência de legislação local a estabelecer a aposentadoria como modalidade de vacância, tenho que a apontada divergência entre a decisão recorrida e o aresto paradigma – RE nº 1.302.501/MG (Tema 1.150) não mais subsiste. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de referido paradigma fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Admitido o recurso extraordinário na origem, os autos foram encaminhados ao STF.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão em juízo de retratação:



    “No caso dos autos, autora ingressou na inatividade e tal circunstância ensejou a sua desvinculação do serviço público. 



    A aposentadoria de servidor público constitui fato gerador de vacância, com autorização do desligamento do serviço público, sendo, pois, vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. 



    Impende registrar, por oportuno, que a possível divergência ao caso paradigma decorreu do fato de que o então Relator do Acórdão (Id. 20879480), o Exmo. Juiz Convocado Aluízio Bezerra Filho, fez consignar que o Município de Itabaiana não possuiria regramento próprio a disciplinar as modalidades de vacância, aplicando-se, em face disto, subsidiariamente o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba. 



    No entanto, infere-se que o Município de Itabaiana possui regramento próprio a estabelecer as modalidades de vacância de cargo público, conforme se depreende do art. 4º, IV, da Lei nº800/2020, senão vejamos:



    (...)



    Dessa forma, considerando que a apelada se aposentou do cargo que exercia junto à edilidade, não há a menor dúvida de que gerou houve vacância, sendo, portanto, impossível a sua reintegração no cargo e nas funções que ocupava anteriormente.



    (...)



    Por fim, como no caso em análise a Servidora não busca só a acumulação de proventos com vencimentos, mas quer, também, ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, é de se destacar que a jurisprudência do STF há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. 



    Diante do exposto, entendo que decisão recorrida, com os devidos reparos, encontra-se consentânea com o aresto paradigma.”



    A decisão da Corte de origem está em consonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de manutenção no cargo de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. 



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 1.302.501/PR, feito paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 25/8/21).



    No mesmo sentido foram proferidos os seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, na hipótese dos autos, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 4. A via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, é inadequada para discutir questões fáticas e interpretar legislação local envolvendo a vacância do cargo público. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1248884 ED-segundos-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09-03-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.287.550-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/5/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.276.421-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente